Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DO VEÍCULO DO AUTOR NA VIA PRINCIPAL. CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ MANUSEANDO CELULAR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 36 do CTB, "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
2. Por outro lado, o art. 252, inciso VI e parágrafo único, proíbe o uso ou manuseio de telefone celular pelo condutor.
3. É incontroverso o fato de que o veículo do autor/recorrido ingressou na via preferencial, ao tentar sair do estacionamento (ID 43786803), quando colidiu com o veículo da requerida/recorrente, que transitava na via principal, cujo condutor manuseava o celular.
4. Nesse cenário, as condutas de ambos os condutores foram determinantes para a colisão, a do veículo Megane porque ingressou na via sem observar a preferência e a do Voyage porque manuseava o celular, perdendo a atenção no trânsito.
5. Reconhecida a culpa concorrente, cada parte arcará com o prejuízo do seu veículo.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido do autor/recorrido. Fica mantida a sentença quanto à improcedência do pedido contraposto. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.